Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-42.2026.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800046-42.2026.8.14.0110

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ALEX SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. CITAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPPB. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
ALEX SILVA DA SILVA
, já qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (
art. 217-A do Código Penal Brasileiro
), determinando apenas a citação por edital após certificada a não localização do acusado para citação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a não localização do acusado para citação pessoal, aliada à gravidade do crime imputado, constitui fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença concomitante de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a demonstração concreta do perigo decorrente da liberdade do acusado, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Os elementos informativos constantes dos autos, como escuta especializada da vítima, depoimentos testemunhais e documentos da fase investigativa, indicam, em juízo preliminar, a ocorrência do delito e indícios de autoria, evidenciando o
fumus commissi delicti
.

A gravidade abstrata do delito imputado não constitui fundamento idôneo, por si só, para a decretação da prisão preventiva, sendo indispensável a demonstração de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A simples circunstância de o acusado não ter sido localizado para citação pessoal não caracteriza, isoladamente, situação de fuga ou risco processual apto a justificar a custódia cautelar.

O ordenamento jurídico prevê solução processual adequada para hipóteses em que o réu se encontra em local incerto e não sabido, qual seja, a citação por edital com a suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme
art. 366 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A decisão de primeiro grau observa os princípios da excepcionalidade das prisões cautelares e da presunção de inocência, inexistindo elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre o perigo decorrente da liberdade do acusado, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito.

A não localização do réu para citação pessoal, por si só, não caracteriza situação de fuga nem autoriza a prisão preventiva quando inexistem elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Verificada a ausência de localização do acusado, deve-se aplicar o procedimento previsto no
art. 366 do Código de Processo Penal Brasileiro
, com citação por edital e suspensão do processo e do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 217-A; CPPB, arts. 312, 313, I, 315, 366 e 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 791.854/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no RHC nº 167.214/TO, 6ª Turma, j. 20.09.2022; TJPA, HC nº 0816286-19.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05.11.2024; TJDFT, HC nº 0743210 25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 02.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0801380-19.2023.8.14.0110, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
ALEX SILVA DA SILVA
, denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal Brasileiro
(estupro de vulnerável).

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do recorrido, a qual foi recebida em 11/09/2024 (ID.33074430, pág.110). Após o recebimento da peça acusatória, foi determinada a citação do acusado, contudo restou certificado que o denunciado não foi localizado para citação pessoal (ID.33074430, pág.115).

Diante dessa circunstância, o
Parquet
requereu (ID.33074430, págs.120-121) a decretação da prisão preventiva do denunciado, bem como a citação por edital e a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, sob o argumento de que a gravidade concreta dos fatos narrados nos autos, apuração de estupro de vulnerável, revelaria elevado grau de violência, reprovabilidade e periculosidade social.

O
Juízo de origem
, entretanto, indeferiu o pedido de prisão preventiva, por entender que o fato de o acusado não ter sido localizado para citação, por si só, não constitui fundamento suficiente para a imposição da medida cautelar extrema, determinando apenas a citação por edital do denunciado, conforme decisão proferida em 08/08/2025 (ID.33074430, págs.122-124).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 25/08/2025 (ID.33074430, pág.125). Nas razões recursais (ID.33074430, págs.129-134), sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos
arts. 312
e
313, I, do Código de Processo Penal Brasileiro
, afirmando que os elementos constantes dos autos, especialmente relatório do Conselho Tutelar, depoimentos das testemunhas e escuta especializada (ID.34075339, págs.54-58) da vítima L.D.S.D.S., indicam que o recorrido teria praticado estupro de vulnerável em desfavor de adolescente de treze anos de idade, circunstância que teria resultado em gravidez. Argumenta, ainda, que a gravidade concreta da conduta, aliada ao fato de o acusado encontrar-se em local incerto e não sabido, evidencia risco à ordem pública e à regular instrução criminal, justificando a decretação da custódia cautelar.

Submetida a decisão ao juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve integralmente a decisão recorrida, nos termos do
art. 589 do Código de Processo Penal Brasileiro
(ID 33074430, pág.127).

Foram apresentadas contrarrazões pela defesa (ID.33074430, págs. 135-140), nas quais se sustenta a manutenção da decisão proferida

pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de prisão preventiva. A defesa argumenta que não estão presentes os requisitos previstos nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, ressaltando que a não localização do acusado para citação não constitui fundamento suficiente para a decretação da medida extrema. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, com a consequente preservação da decisão recorrida.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, a
13ª Procuradoria de Justiça Criminal
(ID.34075339) manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
, manifestou pela reforma da decisão recorrida para que seja
decretada a prisão preventiva do recorrido
, diante da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É o breve relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
ALEX SILVA DA SILVA
, já qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal Brasileiro
(estupro de vulnerável).

Conforme se extrai da decisão recorrida, o magistrado de origem entendeu que a não localização do acusado para citação pessoal, circunstância certificada nos autos, não constitui fundamento suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, determinando, em contrapartida, a citação por edital, nos termos da legislação processual penal.

Irresignado, o Ministério Público sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos
arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro
, argumentando que os elementos informativos constantes dos autos, especialmente relatório do Conselho

Tutelar, depoimentos testemunhais e escuta especializada da vítima, indicam a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, cometido contra adolescente de treze anos de idade, circunstância que teria resultado em gravidez. Alega, ainda, que o fato de o acusado se encontrar em local incerto e não sabido evidenciaria risco à ordem pública e à regular instrução criminal.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva exige a demonstração da prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria

(
fumus commissi delicti
), aliados à necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

No caso em exame, verifica-se que os elementos informativos constantes dos autos, notadamente os relatos da vítima colhidos em escuta especializada, os depoimentos testemunhais e os documentos produzidos na fase investigativa, indicam, em tese, a ocorrência do delito e a possível autoria atribuída ao recorrido, de modo que o requisito do
fumus commissi delicti
encontra-se, ao menos em juízo preliminar, evidenciado.

Todavia, no que se refere ao
periculum libertatis
, observa-se que a fundamentação apresentada pelo Ministério Público para justificar a custódia cautelar baseia-se essencialmente na gravidade abstrata do delito imputado e na não localização do acusado para fins de citação pessoal.

Entretanto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade abstrata do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo indispensável a demonstração de elementos concretos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos stricto sensu do fumus comissi delicti? (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. Preenchidos os dois pressupostos stricto sensu do fumus comissi delicti, nos termos artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal, já que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que é suficiente para a decretação da prisão preventiva, que não exige a mesma certeza demandada para uma condenação. 3. Não obstante se trate de comportamento extremamente reprovável e grave por sua própria natureza (crime contra a dignidade sexual), há que se ponderar que o paciente não reside com a vítima e que a gravidade do fato, embora extrema, não extrapolou aquela abstratamente prevista para o tipo. Consigne-se, no ponto, que não há que se falar em ausência de violência ou ameaça, uma vez que a violência é absolutamente presumida no crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, do Código Penal.
4. A prisão preventiva não pode ser embasada tão-somente na gravidade abstrata do crime e, embora as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não garantam a concessão da ordem, devem ser consideradas, em especial quando não evidenciada a efetiva necessidade da segregação cautelar
. 5. Uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do crime e amparada em circunstâncias insuficientes a indicar risco de reiteração delitiva, bem como por se tratar de paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita, assistido por advogado particular e que foi citado pessoalmente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente para acautelar eventual risco à ordem pública no caso. 6. Ordem concedida.
(TJ-DF 07432102520228070000 1656516, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/02/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023
) (G.N.).”

Do mesmo modo:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. A GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Ademais, o instituto da prisão preventiva não pode ser utilizado como antecipação de pena ou decorrer da natureza abstrata do delito, devendo-se apoiar em fundamentos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco aos meios ou fins do processo penal. 3. In casu, o Juízo de primeiro grau fundamentou o decreto preventivo na gravidade do delito de estupro, pois o ora agravado teria, em um evento no "Parque de Exposições", procedido com investidas em face da vítima, de 13 anos de idade. Fundamentou, ainda, a prisão, no risco de reiteração delitiva, tendo em vista a natureza do delito. 4. O decreto preventivo não fundamentou, concretamente, a necessidade da prisão cautelar.
Meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública e à probabilidade de reiteração delitiva não servem de fundamento ao decreto prisional.
5. Levando-se em conta a gravidade do delito em apuração e as condições pessoais favoráveis do ora agravado, é possível a submissão dele a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento. Assim, tais medidas são adequadas e suficientes, neste momento, para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 791854 MG 2022/0398726-7, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023
) (G.N.).”

No mesmo sentido, a simples ausência de localização do acusado para fins de citação pessoal não configura, por si só, situação apta a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando o próprio ordenamento jurídico prevê mecanismo processual adequado para tal hipótese, qual seja, a citação por edital, com a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do
art. 366 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. LIBERDADE CONCEDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao assinalar que
a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido
. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido. 3. Na espécie, embora haja sido descrita a gravidade da conduta, por se tratar de suposto abuso sexual contra criança, vê-se que os fatos ocorreram cerca de 4 anos antes da ordem de prisão, e não foram descritos elementos supervenientes que lastreassem o periculum libertatis. 4. Agravo não provido. (
STJ - AgRg no RHC: 167214 TO 2022/0203634-7, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022
) (G.N.).”

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou, entendendo que a conclusão de que o paciente está foragido não pode ser baseada exclusivamente na certidão do oficial de justiça, carecendo de fundamentos em fatos concretos e idôneos.

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em elementos atuais e idôneos que demonstrem a necessidade da medida extrema, não podendo decorrer automaticamente da gravidade abstrata do delito ou da mera ausência de localização do acusado.
A circunstância de o denunciado encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui fundamento suficiente, por si só, para a decretação da custódia cautelar
, sobretudo quando inexistem elementos concretos que evidenciem fuga ou risco à aplicação da lei penal.
Ordem concedida
.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08162861920248140000 23116012, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Seção de Direito Penal)
(G.N.).”

Assim, inexistindo nos autos elementos concretos que demonstrem risco efetivo decorrente da liberdade do acusado, mostra-se adequada a solução adotada pelo Juízo de origem, que optou pela aplicação do procedimento legalmente previsto para hipóteses de réu em local incerto e não sabido, sem recorrer à medida extrema da prisão preventiva.

Nesse contexto, a decisão recorrida revela-se juridicamente fundamentada e em consonância com os princípios da excepcionalidade das prisões cautelares e da presunção de inocência, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

O parecer ministerial em segundo grau, embora se manifeste pelo provimento do recurso, não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual não há motivo para alteração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
ALEX SILVA DA SILVA
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

Belém, 01/04/2026